Tribunal: TJSP
Processo: 0008498-47.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Nos termos do artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei 8.213/1991, fazem jus a benefício acidentário apenas o segurado empregado, o doméstico, o avulso e o especial. Contribuinte individual (autônomo), ademais, que não participa do custeio das prestações infortunísticas. Recursos prejudicados, com reconhecimento de ofício da carência da ação e da isenção

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Nos termos do artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei 8.213/1991, fazem jus a benefício acidentário apenas o segurado empregado, o doméstico, o avulso e o especial. Contribuinte individual (autônomo), ademais, que não participa do custeio das prestações infortunísticas. Recursos prejudicados, com reconhecimento de ofício da carência da ação e da isenção de custas pela autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008498-47.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIA CECÍLIA XAVIER DE VECCHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DE OFÍCIO, JULGARAM
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do
Código de Processo Civil, observada a isenção do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, restando prejudicados os recursos das partes. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008498-47.2013.8.26.0223 -Voto no 17288
2
VOTO No 17288
Apelação/Reexame Necessário: 0008498-47.2013.8.26.0223
Origem: 2a Vara Cível da Comarca do Guarujá
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada/Apelante: Maria Cecília Xavier de Vecchi
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Nos
termos do artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei 8.213/1991, fazem jus a
benefício acidentário apenas o segurado empregado, o
doméstico, o avulso e o especial. Contribuinte individual
(autônomo), ademais, que não participa do custeio das
prestações
infortunísticas.
Recursos
prejudicados,
com
reconhecimento de ofício da carência da ação e da isenção de
custas pela autora.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 202/204, que
julgou procedente a ação para conceder à autora o benefício de auxílio-doença
previdenciário, acrescenta-se que, a autarquia opôs embargos de declaração, que foram
parcialmente acolhidos, para constar que o INSS é isento do pagamento de custas, mas
não dos honorários advocatícios, que ficaram mantidos. Após, inconformadas, ambas as
partes apresentaram recursos de apelação.
Sustenta a autora que é notório que sua incapacidade é total
e merece a concessão de aposentadoria por invalidez. Entende que o competente para o
julgamento do presente recurso é o Tribunal Regional Federal da 3a Região. Alega que
trabalhava como digitadora, sempre em posições viciosas, o que acentuou suas dores
lombares, além de contar com 63 anos de idade e ser aposentada por idade, de forma
que não deve retornar ao trabalho. Pugna pelo provimento do recurso.
A autarquia, por sua vez, alega que o perito encontrou uma
incapacidade parcial e permanente, razão pela qual a autora não faz jus à concessão de
auxílio-doença, que pressupõe uma incapacidade total e temporária. Subsidiariamente,
aduz que a TR continua plenamente aplicável para a correção do débito. Pugna pelo
provimento do recurso.
Os autos também subiram para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008498-47.2013.8.26.0223 -Voto no 17288
3
da 3a Região, que reconheceu sua incompetência para o julgamento da matéria e
determinou a remessa a este Tribunal (fls. 230/233).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
exercendo a função de auxiliar de escritório como digitadora autônoma, há mais de 20
anos, efetuando trabalho em escritório de advocacia, adquiriu doença do trabalho
desencadeada por LER, que foi agravada pela lesão neurológica ao nível da medula
espinhal, nervos periféricos e tendões do manguito rotador do ombro direito, estando
incapacitada para o trabalho.
Realizou-se perícia judicial (fls. 163/171), constatando o
perito que a autora é portadora de protusão discal, lesão do manguito rotador e
síndrome do túnel de carpo, que lhe causa uma incapacidade parcial e permanente para o
trabalho.
Ao final, a sentença foi julgada procedente, para a concessão
de auxílio-doença previdenciário, devido desde a data do requerimento administrativo,
com juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios no montante
de 10% do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Pois bem.
Com efeito, pelo relato da petição inicial verifica-se que a
autora pretende a concessão de benefício acidentário. Todavia, menciona que era
digitadora autônoma e pelo CNIS juntado às fls. 107/108 verifica-se que o último trabalho
como empregada ocorreu entre 09/1978 e 09/1981, depois passou a contribuir como
contribuinte individual, entre 2000 e 2009.
Nesse sentido, em que pese a autora alegar que as moléstias
são decorrentes do labor, é notório que a recorrente não possui vínculo laboral,
conforme se verifica do CNIS encartado, o que não autoriza a concessão do benefício na
modalidade acidentária como pleiteado.
Sendo assim, pelos dados acima descritos, sobretudo porque
a obreira intitulou-se como trabalhadora autônoma, resta clara a carência da ação.
Isto porque a autora não está protegida pela legislação
infortunística, uma vez que a Lei Acidentária não ampara os trabalhadores autônomos, os
empresários, os contribuintes facultativos, dentre outros, porquanto não recolhem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008498-47.2013.8.26.0223 -Voto no 17288
4
contribuições referentes ao seguro de acidentes do trabalho e, por conseguinte, não
inclusos no rol dos segurados mencionados nos incisos I, VI e VII, do artigo 11, da referida
Lei 8.213/91.
Por seu turno, estatui o artigo 19, da LBPS:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho (grifos nossos).
Em complemento, o artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei
8.213/1991, define segurado empregado como “aquele que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado”.
O inciso VI define como trabalhador avulso aquele que
“presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou
rural definidos no Regulamento”.
Patente, assim, que, nos termos do artigo 19, c.c. artigo 11,
da Lei no 8.213/1991, apenas poderão ser vítimas de acidente do trabalho o segurado
especial, o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso, nada se dispondo acerca do
contribuinte individual (autônomo).
Os demais, tais como os trabalhadores autônomos e os
contribuintes facultativos, não estão amparados pela legislação infortunística, por
expressa vedação contida no § 1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11,
ambos da Lei 8.213/91.
Por outro lado, cabe observar que a exclusão do contribuinte
individual (autônomo) da cobertura infortunística encontra razão de ser em sua não
participação no custeio dos benefícios acidentários, o qual é suportado apenas pela
empresa, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/1991, de modo que a concessão
de benefício acidentário ao contribuinte individual violaria até mesmo a regra da
contrapartida, prevista no §5o, do artigo 195, da CF, segundo a qual “Nenhum benefício
ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total”.
Ademais, tal entendimento é cediço neste E. Tribunal:
Benefício acidentário
Contribuinte individual que busca a
concessão de benefícios de cunho infortunístico Impossibilidade,
eis que a legislação não lhe dá cobertura para tais benesses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008498-47.2013.8.26.0223 -Voto no 17288
5
conforme texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no 8.213/91
Reparação infortunística indevida. Inocorrência de preclusão da
matéria, que é de ordem pública que pode ser apreciada a
qualquer tempo
Requisitos para a concessão de benesse
acidentária que decorrem da própria Lei Apelação que possui
efeito devolutivo amplo, permitindo a reapreciação de todo o
conjunto probatório. Reexame necessário e apelação da
autarquia providos para julgar o pedido improcedente.
(TJSP;
Apelação Cível 1041051-81.2018.8.26.0506; Relator
(a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Trabalho
exercido como contribuinte individual - Demanda julgada
procedente - Impossibilidade de amparo infortunístico - Sentença
reformada - Remessa Necessária e Recurso do INSS providos.
(TJSP;
Apelação Cível 0005454-68.2018.8.26.0506; Relator
(a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)
O trabalhador autônomo (contribuinte individual) não tem direito
à percepção de benefício acidentário. Inteligência dos artigos 11,
18, parágrafo único, e 19 da Lei 8.213/1991. Extinção do feito nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Recurso do obreiro
prejudicado.
(TJSP;
Apelação Cível 1000658-52.2016.8.26.0323; Relator
(a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)
Auxílio-acidente Amputação do dedo polegar da mão esquerda -
Concessão de benefícios acidentários a trabalhador autônomo
Descabimento Categoria excluída do rol de segurados com
direito aos benefícios da legislação infortunística Inteligência
dos artigos 11 e 18, § 1o, da Lei no 8.213/91 Sentença de
improcedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR. (TJSP; Apelação 1002609-52.2015.8.26.0053; Relator (a):
Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017)
Diante do exposto, resta patente que o contribuinte
individual (autônomo) não faz jus ao recebimento de qualquer benefício na modalidade
acidentária, o que não impede, contudo, que a autora proceda com o pedido na seara
competente.
Importante registrar, ademais, que não se cogita a hipótese
de competência delegada prevista no §3o, do artigo 109, visto que a petição inicial é clara
ao falar da ocorrência de males adquiridos em decorrência do labor e o fato de que a
ação não foi ajuizada na Justiça Federal, esta sim competente para o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008498-47.2013.8.26.0223 -Voto no 17288
6
demanda previdenciária.
Nesse passo, insta consignar que na apuração da
competência deve-se analisar o pedido e a causa de pedir expostas na peça vestibular,
não podendo estabelecê-la com base em qualquer outro elemento da ação ou pelo
resultado ao final, conforme se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de Conflito de Competência suscitado por este Tribunal, em caso análogo:
A definição da competência para a causa se estabelece levando
em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência
ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou
qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo
sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior
a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é
o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o
conflito).
Na hipótese em exame, a controvérsia, tal como posta na petição
inicial, tem causa de pedir fundada na ocorrência de acidente de
trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações em que se
discute a concessão, restabelecimento ou, ainda, a revisão de
benefício decorrente de acidente de trabalho, a este equiparada a
incapacidade resultante de doença ocupacional. (CC 137968/SP
STJ, Ministro HERMAN BENJAMIN. Dj. 11.02.2015 grifo não
presente no original)
Portanto, a presente ação sequer poderia ter sido
processada, porquanto o pleito inicial não encontrava respaldo na lei então vigente,
sendo de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, por carência da ação.
Observa-se, por fim, a isenção da autora do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Posto isso, DE OFÍCIO, julga-se extinto o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil,
observada a isenção do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, restando
prejudicados os recursos das partes.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo ex officio, em razão do reexame necessário, bem
como ambas as partes como apelante e apelado.
Nuncio Theophilo Neto
Relator